Tribunal: TJMT
Processo: 1000981-87.2018.8.11.0005
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1000981-87.2018.8.11.0005

Classe:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:
[Perdas e Danos, Imissão, Imissão na Posse]

Relatora:
Des(a). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:
[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):
[JOSE ARLINDO ROSSI - CPF: 266.736.908-44 (APELANTE), ERIS ALVES PONDE - CPF: 003.931.441-35 (ADVOGADO), JULIO CESAR ESPIRITO SANTO - CPF: 036.030.391-90 (ADVOGADO), ROZIANI ROSSI - CPF: 207.769.261-87 (APELADO), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN - CPF: 037.583.571-79 (ADVOGADO), GERALDO TROUY D OLIVEIRA FILHO - CPF: 536.410.351-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ADAO RONEY DEZORDI - CPF: 816.568.151-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZIO LEMES DE FIGUEIREDO - CPF: 502.200.471-20 (ADVOGADO), ERIS ALVES PONDE - CPF: 003.931.441-35 (ADVOGADO), JOSE ARLINDO ROSSI - CPF: 266.736.908-44 (APELADO), JULIO CESAR ESPIRITO SANTO - CPF: 036.030.391-90 (ADVOGADO), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN - CPF: 037.583.571-79 (ADVOGADO), ROZIANI ROSSI - CPF: 207.769.261-87 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCOS SOUZA DE BARROS - CPF: 329.042.741-20 (ADVOGADO), MARCOS SOUZA DE BARROS - CPF: 329.042.741-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – ÍNFIMO ACRÉSCIMO AO VOTO – ENTENDIMENTO NÃO ALTERADO – EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e, conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração por
ROZIANI ROSSI
contra acórdão de desprovimento de apelações interpostas por
JOSÉ ARLINDO ROSSI e ROZIANI ROSSI
contra sentença proferida em Ação de Imissão na Posse c.c Perdas e Danos n. 1000981-87.2018.8.11.0005 - 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, em que se julgou parcialmente procedentes os pedidos, tornando definitiva liminar de imissão de posse e rejeitou condenação em perdas e danos.

Em suma, a parte embargante ROZIANI ROSSI sustenta que,
“somente após a interposição do recurso de apelação é que a ora embargante conseguiu junto ao INCRA a localização do seu imóvel a fazenda CAPELINHA, a qual encontra-se comprovadamente dentro da GLEBA DIAMANTINO C”.

Diz que,
“a área da embargante não está na Gleba Diamantino B, mas, conforme o mapa expedido pelo INCRA, a Fazenda Capelinha está na GLEBA DIAMANTINO C, portanto, em relação ao referido fundamento há erro ou contradição, que necessita ser corrigido”.

Argumenta que
“sendo comprovadamente área pertencente ao INCRA (a União), a mesma não é passível de imissão de matrícula sem o efetivo processo de regularização fundiária junto ao referido órgão, razão pela qual, mais uma prova de que a matrícula apresentada pelo autor, ora embargado, não é naquele local”.

Aduz que
“a impossibilidade de plotagem (localização) da matrícula por ausência de elementos técnicos, deveria ter sido justamente a motivação para a improcedência do pleito inicial”.

Fala que
“não é verdade que o Sr. Albertino Rossi tenha indicado a Fazenda Capelinha à penhora. A petição a que se refere o id. 202220756, oferece à penhora o imóvel registrado sob a matrícula 2651 do CRI de Diamantino – MT”.

Afirma que
“o pedido de regularização fundiária por parte da embargante Rozinani Rossi, teve início comprovado em 1981, ou seja, 5 (cinco) anos antes da propositura da ação de indenização de José Arlindo Rossi contra o seu tio Albertino Rossi”.

Elucida que
“há provas documentais que a embargante mantém a posse da Fazenda Capelinha desde 1981, ou seja, pelo menos 5 anos antes do embargado propor a ação que originou o seu crédito e consequente arrematação da matrícula nº 2651, que como exaustivamente defendido nestes autos, não se confunde com o imóvel objeto desta ação”.

Fala que
“Quanto a primeira afirmação, ou seja, de que o I. Perito constatou que o imóvel que foi realizado a vistoria é o mesmo representado no mapa do Id n. 147793386 – Pag. 1, com a devida vênia, outra não poderia ter sido a resposta. O mapa a que se refere o I. Perito, foi elaborado unilateralmente pelo embargado, para propor a ação de imissão na posse”.

Exterioriza que
“tanto em relação a Certidão do Sr. Oficial de Justiça (id. 202220764), quanto em relação ao Laudo de Avaliação (id. 202220762), o devedor, Sr. Albertino Rossi, não faz qualquer manifestação em relação a Fazenda Capelinha. Não há nos autos qualquer manifestação do Sr. Albertino Rossi. Por quê? Pois o referido imóvel não lhe pertence. Então, quem deveria se manifestar? O proprietário. Quem é o proprietário? A embargante Roziani Rossi. Ela se manifestou? Sim, ela apresentou no tempo e modo correto embargos de terceiro”.

Expõe que
“em abril de 1999, a embargante Roziani Rossi apresentou Embargos de Terceiro em face da penhora (id. 202220764 – Oficial de Justiça) e do Laudo de Avaliação (id. 202220762 – Luiz Nachibal), os quais foram julgados na Comarca de Pirajui – SP [...] Portanto Excelência, desde JULHO DE 2000, já foi proferida sentença reconhecendo o direito da embargante Roziani Rossi, bem como, decretando de forma clara e objetiva que a matrícula nº 2651 do CRI de Diamantino apresentada pelo ora embargado não é o mesmo imóvel da embargante. Eles não se confundem!”.

Defende que
“a falta de elementos na descrição do perímetro do imóvel, torna impossível apresentar a sua localização. Ou seja, trata-se de um documento que está “voando”, sem que seja possível plotá-lo em qualquer lugar, uma vez que o único ponto de referência, diz respeito a “cabeceira do estivado””.

Requer o acolhimento dos embargos (id. 231669674).

Em resposta, pede-se a rejeição dos embargos (id. 233981657).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração por
ROZIANI ROSSI
contra acórdão de desprovimento de apelações interpostas por
JOSÉ ARLINDO ROSSI e ROZIANI ROSSI
contra sentença proferida em Ação de Imissão na Posse c.c Perdas e Danos n. 1000981-87.2018.8.11.0005 - 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, em que se julgou parcialmente procedentes os pedidos, tornando definitiva liminar de imissão de posse e rejeitou condenação em perdas e danos.

Cabem embargos de declaração nas seguintes hipóteses:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Acerca do documento novo encartado nos autos, aponta que o imóvel estaria inserido em outra Gleba, Diamantino C, entretanto, não contradiz a conclusão da pericia, de que o imóvel não está na Gleba Diamantino, que a embargante sempre disse estar (sem ser a C).

Sobre o imóvel a ser cumprida a imissão de posse, o entendimento do voto é claro no sentido de que a matrícula 2.651 corresponde ao imóvel indicado pelo pai da ré, de modo que nele é que a imissão deve ser cumprida.

Inclusive, o oficial de justiça destaca que o imóvel indicado pelo pai da ré é a fazenda Capelinha, justamente a que a embargante defende ser de sua posse (id. 202220764):

Acerca do pedido de regularização fundiária, existem 2, um de 93 (id. 202220655, p. 02) e outro de 82 (p. 35), de modo que, de fato, entendo que o pedido da embargante não é posterior ao ajuizamento da ação contra seus familiares.

O pedido de 82 se refere a área de 1.503ha e o de 93 uma área de 500ha.

Entretanto, não se pode negar a existência de aferição, pelo perito, de que a área objeto de imissão de posse foi destacada como sendo aquela indicada pelo pai da ré ao juízo e que pertence atualmente ao patrimônio do embargado, de maneira que não impede a imissão contra a ré.

Acerca dos embargos de terceiro, o entendimento foi claro no sentido de que não houve a citação do aqui embargado, e por isso na querela houve a nulidade do julgamento.

A decisão embargada foi proferida especificamente e dentro dos parâmetros analisadas.Não vejo elementos a se apontar vícios, mas quem sabe descontentamento com o entendimento.

Comum o inconformismo da parte, pois sua pretensão não foi concedida como almejava, porém, o julgamento atendeu todos os princípios norteadores do direito.

A parte embargante impugna os fundamentos da decisão embargada, apresentando argumentos, reafirmando teses, mas sem demonstrar vícios. Em verdade, traz pleitos que serviriam a embasar eventual recurso que admite reanálise de fatos, mas não necessariamente ao fim a que se destina os embargos de declaração, que não servem a alterar entendimento.

Os embargos têm o fim de aferir vícios, e não de, de acordo com as teses apresentadas pelas partes, mudar o entendimento, de provimento para desprovimento, e vise e versa, a não ser quando a conclusão é calcada em omissão, contradição e obscuridade, o que não é o caso dos autos.

O voto está bem delimitado, com exposições complexas e suficientes a embasar as teses exteriorizadas, sem necessidade de se reanalisar a questão e entregar nova conclusão. O fato de o contido na decisão ser desfavorável ao seu entendimento não traduz em erro a ser corrigido pelos embargos de declaração.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2º, 3º e 4º do CPC:

“[...] § 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3º Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4º Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE os embargos, mas sem efeito modificativo.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (2º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (1º VOGAL – JUIZ CONVOCADO):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 24 DE SETEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (2º VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (1º VOGAL – JUIZ CONVOCADO):

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024